Tribunal: TJES
Processo: 5009884-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009884-03.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE AUGUSTO FREIRE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. FEMINICÍDIO TENTADO. VIAS DE FATO. CONCURSO FORMAL.

ARTIGO 147-A, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL, ART. 121, §2º, INCISOS II, IV, VI E VIII NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS, ART. 147-A, §1º, II, E ART. 147-A, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.

5. ORDEM DENEGADA.

1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública. Ademais, o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, admite a custódia cautelar se o crime envolver violência doméstica, caso dos autos, em que o paciente, teria efetuado dois disparos em direção da vítima.
2
.

Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela decretação da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração à gravidade concreta da conduta e possibilidade de reiteração delitiva, elementos aptos à configuração do risco à ordem pública.

3.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade in concreto do agente, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

5.

Ordem denegada.

Vitória, 21 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009884-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE AUGUSTO FREIRE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009884-03.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE AUGUSTO FREIRE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Alex Souza Ribeiro - OAB/ES nº 34.151, em benefício de JOSÉ AUGUSTO FREIRE, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Alega, ainda, que o coacto possui condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Extrai-se do apartado que o requerente foi preso preventivamente em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, §1º, II, do Código Penal, art. 121, §2º, incisos II, IV, VI e VIII na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, art. 21 da Lei das Contravenções Penais, art. 147-A, §1º, II, e art. 147-A, na forma do art. 70, todos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0000963-54.2022.8.08.0061.

Na profundidade cognitiva proporcionada pela atual fase processual, é possível observar que a decisão que decretou a preventiva, ainda que de forma concisa, faz alusão específica aos temores receados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando que a prisão seria necessária para fins de preservação da ordem pública, considerando a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e por ser imprescindível à proteção da ofendida, com a finalidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência.

Dentre os argumentos utilizados, ressaltou o douto Magistrado que:

“[...] Nesse diapasão, após análise detida do Art. 312 do CPP, verifica-se que para decretação da custódia cautelar, mister a presença dos seguintes requisitos: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis), bem como a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). A meu sentir, o fumus comissi delicti - logicamente, dentro de uma cognição sumária - no que pertine ao fundamento da prova da existência do crime, está presente através nas provas colhidas nos autos, inclusive com depoimento do investigado constante à fl. 19. Aliado a isto, verifica-se que à fl. 38, a DEPOL afirma que o investigado continua ameaçando a vítima.”.

É certo que, na esteira de pacífico entendimento jurisprudencial, a prisão provisória deve guardar uma relação de proporcionalidade com a pena abstratamente cominada. Aliás, esta a compreensão que subjaz à alteração promovida pela Lei nº 12.403/2011 no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ao estabelecer o cabimento da segregação preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No entanto, cumpre relembrar que o inciso III do mencionado artigo 313 do Código de Processo Penal, admite a custódia cautelar se o crime envolver violência doméstica, caso dos autos, em que o paciente, teria efetuado dois disparos em direção da vítima.

Há de se ressaltar, ainda, conforme informações prestadas pela autoridade coatora que:

“[...] O motivo primordial do deferimento do pedido de prisão preventiva do investigado se deu em razão do descumprimento de medida protetiva. Ato contínuo há fortes indícios de que o paciente desferiu dois tiros de arma de fogo contra a vítima por não aceitar o fim do relacionamento do casal. Tal fato ensejou os autos da medida protetiva de n° 0000916-80.2022.8.08.0061. Nesta premissa, mesmo após o deferimento da protetiva, o investigado José Augusto filho continuou ameaçar a vítima, bem como seu atual companheiro (da vítima), afirmando que iria matá-los, dizendo que agora faria o serviço completo. Vale destacar que através de terceiros, o paciente mandava “recados” para a vítima, dizendo que comprou um revólver 38 cheio de bala e que iria “detonar tudo nos dois” (na vítima e seu atual companheiro).”.

Nesse caso, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de ser legítima a prisão, com base na hipótese aludida no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que não se trate de infração penal punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, senão vejamos:

HABEAS CORPUS AMEAÇA NA LEI MARIA DA PENHA -PRISÃO PREVENTIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA ORDEM DENEGADA.
1. As condições pessoais favoráveis não se constituem em óbice para a decretação da prisão cautelar. 2. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 3. Ainda, registro que o princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso. 4. Dessa forma, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes. 5. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Habeas Corpus 0035473-24.2018.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 18/03/2019).

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.

Adiante, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do postulante por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato de o réu ostentar uma vida ante acta imaculada, ter família constituída, ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...]
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Diante desta circunstância, prudente a manutenção da prisão, eis que medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 21 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009884-03.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE AUGUSTO FREIRE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO. FEMINICÍDIO TENTADO. VIAS DE FATO. CONCURSO FORMAL.

ARTIGO 147-A, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL, ART. 121, §2º, INCISOS II, IV, VI E VIII NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS, ART. 147-A, §1º, II, E ART. 147-A, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.

5. ORDEM DENEGADA.

1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública. Ademais, o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, admite a custódia cautelar se o crime envolver violência doméstica, caso dos autos, em que o paciente, teria efetuado dois disparos em direção da vítima.
2
.

Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela decretação da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração à gravidade concreta da conduta e possibilidade de reiteração delitiva, elementos aptos à configuração do risco à ordem pública.

3.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

5.

Ordem denegada.

Vitória, 21 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.